Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-94.2019.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002485-94.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), PEDROSA PINHO DA SILVA - CPF: 836.405.501-10 (RECORRIDO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), MARISTELA VIEIRA DA SILVA CAMPOS - CPF: 089.181.631-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002485-94.2019.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Município de Diamantino

Recorrido(s):

Pedrosa Pinho da Silva e

Maristela Vieira da Silva Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PERÍCIA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. IMÓVEL QUE DEVE SER ENTREGUE NAS CONDIÇÕES EM QUE FOI ALUGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, em razão do IRDR no 85560/2016, os autos foram remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

3. No tocante a preliminar de que o valor da causa ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observo que na data da propositura da ação que ocorreu em 10.12.2019, o valor da causa era correspondente a 26 meses de aluguel, qual não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda.

4. Não deve ser acolhida a preliminar de perícia para averiguar quais os reparos que devem ser realizados no imóvel, pois esta é desnecessária, uma vez que cabe ao locador, no caso o Município, ora Recorrente, entregar o imóvel nas mesmas condições em que fora alugado e de acordo com os termos contratados, portanto, desnecessário se faz a realização de perícia neste caso.

5. Na inicial a parte Autora postula pelo recebimento dos aluguéis pelo período em que o Município de Diamantino permaneceu com as chaves do imóvel, sob o argumento de que não foi possível efetuar o aluguel para outra pessoa, visto que o Município sequer efetuou a reforma do imóvel para que este fosse entregue nas mesmas condições em que fora alugado, conforme faz prova por meio das fotografias juntadas na inicial.

6. Cabe asseverar que o próprio Município de Diamantino afirma que não efetuou a reforma no imóvel, pois não pode reformar propriedade de particular, contudo, não se trata de simples reforma de imóvel particular, mas de uma reforma de imóvel que foi alugado por muito tempo pelo município, o qual, por consequência lógica teve o seu desgaste, assim é inegável que cabe ao Recorrente, devolver o imóvel nas mesmas condições em que foi alugado, não havendo que falar em enriquecimento do particular, nem em cometimento de improbidade administrativa.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Quanto ao regime jurídico aplicável aos contratos em que o poder público figura como locatário, importante analisar o disposto no artigo 62, § 3o, inciso I, da Lei de Licitações, n.o 8.666/1993:
“Art. 62. (...) § 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;
Como se vê, o regime aplicável é predominantemente o do direito privado nos contratos de locação, onde predomina o pacta sunt servanda.
Como consequência da aplicação do regime jurídico de direito privado, não existem prerrogativas especiais da Administração quando ela figura como locatária.
Dito em outras palavras, o fato de o locatário ser um ente público em nada modifica essa obrigação, conforme já assentado pela jurisprudência:
“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LOCATÁRIA - CONTRATO REGIDO, PREDOMINANTEMENTE, PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 62, §3o, DA LEI No 8.666/93 - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O BEM, AO FIM DO PRAZO ESTIPULADO NO ÚLTIMO ADITIVO, NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE ENTREGUE PELO LOCADOR - IMÓVEL DEPREDADO - DEVER DE INDENIZAR - CABIMENTO - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL, BEM COMO DOS LUCROS CESSANTES - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.1 - Os contratos de locação firmados pela Administração Pública, pertencentes à espécie de 'Contratos Privados da Administração', se submetem, preponderantemente, ao regime jurídico de direito privado, sendo-lhes aplicáveis as normas gerais da Lei n. 8.666/93 apenas no que for compatível com o Código Civil e com a Lei de Locações. Inteligência que se faz do art. 62, § 3o, I, da Lei n. 8.666/93. 2 - No caso, demonstrado que o Município utilizou-se do imóvel de propriedade da autora em determinado período, com base no contrato de locação firmado entre as partes, mas que, findo o prazo de vigência estipulado no último aditivo, não entregou o bem nas mesmas condições em que recebera ao tempo da contratação, mas, ao contrário, deixou-o em situação de depredação, impõe-se-lhe o dever de indenizar os prejuízos causados, bem como ao pagamento dos lucros cessantes, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito.”
(TJMT-N.U 0010579-39.2012.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

8. Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida, pois caberia ao Município comprovar que tentou realizar a entrega das chaves e que houve recusa do proprietário, bem como que efetivou a entrega do imóvel, nas mesmas condições que o imóvel se encontrava no ato da locação, conforme acordado na cláusula 8.1.4, que previa a manutenção do imóvel e entrega em bom estado de conservação, conforme abaixo demonstrado:

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:
DECLARAR como termo final do contrato de locação a data da entrega das chaves
e por consequência
CONDENAR
o requerido a pagar a parte autora os aluguéis

a partir da data de 31/08/2017, até a data efetiva da entrega das chaves, tendo por base o valor de R$ 1,547,00, conforme Cláusula Primeira do 7o Termo Aditivo. Quanto à forma de atualização da condenação imposta ao Município, tem-se que sobre os valores da condenação deverão incidir correção monetária, desde a data em que passaram a ser devidos os alugueis, pelo IPCA, por ser o melhor índice que reflete a inflação acumulada no período, e juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório ou do RPV, observada a modulação das ADIs 4.357 e 4.425.
CONDENAR
ainda, o requerido a reformar o imóvel objeto do contrato de locação n. 275/2010, devendo entrega-lo em perfeitas condições de uso.
JULGAR improcedente
o pedido autoral, consistente na condenação do requerido em lucros cessantes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021